Tribunal: TJSP
Processo: 1013350-05.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TRÂNSITO – Pedido de de anulação de procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, e permitir a renovação da CNH – Alegação de violação do direito de defesa não provada – Afirmações unilaterais – Ausência de notificação – Higidez do procedimento administrativo – Exegese das Súmulas 127 e 312 do STJ – Ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade – Suporte

Ementa:
TRÂNSITO – Pedido de de anulação de procedimento administrativo de cassação do direito de dirigir, e permitir a renovação da CNH – Alegação de violação do direito de defesa não provada – Afirmações unilaterais – Ausência de notificação – Higidez do procedimento administrativo – Exegese das Súmulas 127 e 312 do STJ – Ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade – Suporte doutrinário – Inocorrência de Prescrição – Apelação não provida.